Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750374-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, JOSE JACOB NACUL, MARLI TERESINHA ERBE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, JOSE JACOB NACUL e MARLI TERESINHA ERBE em relação à decisão pela qual, em sede do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes - Dra. MARINARA WISOSKI MOYSES contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça à advogada dos agravantes (ID 71437867 dos autos de origem n. 0729683-76.2017.8.07.0001). Confira-se a decisão agravada: “O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme prevê o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, uma vez intimado, ID 68911330 e 69691266, o exequente não trouxe documentos aptos a demonstrar sua condição de beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido, torna-se necessário o recolhimento das custas para homologação do acordo no bojo do presente cumprimento de sentença. Por fim, ressalte-se que em caso de eventual descumprimento, o exequente terá de promover o cumprimento forçado da obrigação de pagar, sem a necessidade de recolhimento de novas custas. 1 _ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 2 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC". Os agravantes alegam, em síntese, “impossibilidade que assola a vida financeira dos autores, os quais não tem condições de arcar com custas processuais sem grave desfalque ao sustento próprio e da família". E pedem: “Requer se dignem Vossas Excelências em receber o presente recurso, modificando a decisão de primeiro grau nos termos expostos acima, dando provimento ao presente Agravo de Instrumento, ante as argumentações e elementos ora trazidos, modificando a R. Decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da Justiça, concedendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos agravantes, nos termos da Lei 1.060/50, tudo em nome da efetiva busca do valor supremo da Justiça. Requer seja agregado, o EFEITO SUSPENSIVO, evitando a consumação ou agravamento de prejuízos de incerta e difícil reparação já por demais conhecidos de Vossas Excelências, eis que, não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais”. É o relatório. Decido. Na origem, aos agravantes, credores principais, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID 11370240 dos autos de origem). Em cumprimento de sentença, a advogada dos agravantes pleiteia o recebimento dos honorários sucumbenciais (ID 68242022). Sobreveio o seguinte despacho (ID 68911330 dos autos de origem): “Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença que pretende iniciar, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação. Recolhidas as custas, retornem os autos conclusos”. Juntado aos autos de origem documento intitulado “Situação das Declarações IRPF 2020” (ID 69007419 dos autos de origem), proferido despacho no seguinte teor (ID 69691266 dos autos de origem): “Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente (contracheque atual e extrato bancário) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária”. Mesmo documento (“Situação das Declarações IRPF 2020” - ID 71172050 dos autos de origem) reapresentado, sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça à advogada dos agravantes. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorarios diretamente pelo advogado. Veja-se que aos credores principais já fora deferida a gratuidade de justiça (ID 11370240 dos autos de origem); tal gratuidade se estende ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais apresentado pela advogada. É o que tem definido este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Venham as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora